Tribunal: TJPA
Processo: 0808504-63.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0808504-63.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. DECISÃO QUE DEVE SER IMPUGNADA POR MEIO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 197 DA LEP E ART. 269, INCISO III DO RITJPA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão vergastada foi proferida em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnada por meio de agravo de execução,
ex vi
do disposto no art. 197 da LEP, bem como no art. 269, inciso III do RITJPA. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

em razão de ato do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução da Comarca de Santarém/PA, nos autos de Execução Penal nº 0002628-46.2017.8.14.0051, que está concedendo em inúmeros processos, incluída a presente ação, e quiçá, em breve, em todos aqueles cujos reeducandos se encontram custodiados em Santarém/PA, a contagem da pena em dobro, computando como remição o período duplicado, o que, na prática, irá implicar redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento, e consequentemente um dano irreparável e liberdade antecipada indevida das pessoas condenadas criminalmente.

A representante do
dominus litis
assevera
,
na petição correicional, que
“a decisão objurgada está baseada no RHC 136961, no qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em que concedeu em maio deste ano, o habeas corpus para que seja contado em dobro todo o período em que um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.”

Sustenta, entretanto, que
“a DECISÃO supra NÃO É ERGA OMNES, mas em verdade se trata da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local – salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais.”

Questiona que
“sequer as espécies de crimes não estão sendo observadas, de sorte que as decisões – algumas - não estão atendendo à referida ressalva estabelecida pela própria CIDH.”

Alega que
“a finalidade da decisão visa apenas reduzir a pena do reeducando e assim deixar a atual casa penal sem internos, pois a decisão ‘condena’, metaforicamente falando, três unidades de custódia de uma vez só, pois ao conceder a pena em dobro, declara estado degradante da Central de Triagem de Santarém, Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura em Santarém e até a CARCERAGEM DE ORIXIMINÁ/PA.”
Afirma que a questão traz
“à baila o tema da competência jurisdicional, pois é firme a legislação pátria ao proibir situações como a ocorrida, onde o juízo de Santarém/PA ora corrigendo, reconhece a situação degradante na carceragem de outra comarca, no caso Oriximiná/PA.”

Sustenta, assim, que
“a decisão parâmetro utilizada trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e não deve ser estendido automaticamente a outras unidades prisionais, pelo que cada unidade deve ser apreciada individualmente.”

Alega o
dominus litis
que
tal ato acarreta grave violação ao sistema de execução de pena, de modo a tumultuar o andamento dos processos eis que concedendo o cômputo em dobro da pena cumprida.

Nesses termos,
requer o provimento da presente correição, para que se anule a r. decisão
, bem como seja proibida em definitivo a utilização do instituto neste e nos outros processos sob a competência da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA.

Outrossim, requer, ainda, que na eventualidade de progressão indevida ao regime aberto ou livramento condicional, ou extinção de pena, trabalho externo, saída temporária, dentre outros benefícios similares, em virtude dos efeitos da decisão recorrida, que o eventual período de liberdade indevida não seja considerado como pena cumprida.

Solicitadas as informações da autoridade judiciária recorrida, esta esclareceu que, seguindo a liminar deferida por esta Corte de Justiça, o Juiz que, à época, respondia por aquela Vara, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 02.12.2019, tendo sido a acusação regularmente intimada, tendo, contudo, deixado de comparecer àquele ato, assim como as testemunhas, as quais, apesar de também regularmente intimadas, não compareceram à referida audiência.

Por fim, assevera que, diante destes fatos, declarou preclusa a produção de provas pela acusação, e abriu prazo para a apresentação de memoriais.

Nesta
Superior instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
não conhecimento
da Correição Parcial em apreço.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O art. 268 do Regimento Interno deste TJPA dispõe que a Correição Parcial é cabível para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. Senão vejamos
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralização injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

Ora, sem a necessidade de maiores delongas, é possível se verificar, de pronto, que a decisão aqui vergastada foi proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
, de maneira que o recurso cabível é o
Agravo em Execução
, nos termos do disposto no
art. 197 da LEP,
verbis
:

Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Desta feita, é de se aplicar o que leciona o art. 269, inciso III do RITJPA, segundo o qual,
“distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se do ato impugnado couber recurso”.

Do mesmo modo, julgado desta Corte de Justiça, relacionada, inclusive, a processos oriundos do mesmo Juízo corrigido:

CORREIÇÃO PARCIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM SITUAÇÃO DEGRADANTE – INADEQUAÇÃO DO MEIO IMPUGNATIVO MANIFESTADO PELO CUSTOS LEGIS – PLAUSIBILIDADE – CORREIÇÃO PARCIAL. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEVE SER ATACADA POR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL EX VI ART. 197 DA LEP E 268 DO RITJEPA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME. I - Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei (...)Art. 268 do RITJEPA; II – O decisum vergastado foi proferido em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnado pelo agravo previsto no art. 197 da LEP, o que impede a interposição da correição parcial, ex vi do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Precedente desta Corte; III – Na espécie, temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição Parcial. No mais, havendo recurso para atacar a decisão ora vergastada, não merece conhecimento a correição. No caso dos autos, a decisão hostilizada comportaria recurso apropriado e previsto na legislação, de modo que não é possível conhecer do pedido de correição parcial. IV - Recurso não conhecido. Decisão unânime. (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0810694-96.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022)

No mesmo sentido, as Correições Parciais de nº 0809173-19.2021.8.14.0000 e 0809193-10.2021.8.14.0000, de relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, publicadas em 05.09.2021.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente Correição Parcial.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023